Tribunal: STF
Processo: Rcl 60033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020428-40.2018.5.04.0291), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS. 



    A fundamentação foi posta de maneira genérica, e se omitiu no enfrentamento do RE 760.931/DF, invocado pelo reclamante. 



    [...]



    Interposto recurso de revista, não restou admitido pela Presidência do TRT4. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho assim consignou seus fundamentos pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, em decisão do colegiado da Segunda Turma. (…).



    Como ostenta, a Corte Superior laboral consignou o ônus probatório à Administração Pública para demonstrar que fiscalizou a execução do contrato com a empresa entreposta, em que pese não ter vislumbrado qualquer prova nos autos da omissão fiscalizatória da Administração Pública Municipal. 



    Tal orientação vai de encontro com as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da ADC 16.



    Examinando atentamente a decisão proferida no precedente obrigatório, é possível extrair as seguintes conclusões: 1) o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que veda a transferência de encargos trabalhistas da empresa contratada ao Ente contratante é CONSTITUCIONAL; 2) por esse motivo, o Município não pode ser condenado em responsabilidade subsidiária com suporte no art. 37, § 6º, da CF, ou seja, não pode ser condenado na modalidade de responsabilidade objetiva; 3) eventualmente, quando PROVADA a culpa in vigilando, fica autorizada a responsabilização subsidiária. Esta modalidade de culpa deve ser PROVADA, e não presumida. 



    No julgamento do REXT 760931, o Min. Alexandre de Morais seguiu a divergência aberta pelo Min, Luiz Fux, ao ressaltar que o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 é mais do que claro ao exonerar o Poder Público da responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas por inadimplência da empresa prestadora de serviços. (…).



    Observa-se que o STF ratifica seu entendimento consolidado em precedentes vinculantes, na forma do art. 927, §§ 1º e 4º , do CPC/2015, não podendo ser considerada válida para com a Constituição a interpretação trazida pela Justiça do Trabalho que criou uma culpa presumida da Administração Pública. 



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato somente demonstra a falta de comprometimento do demandante em trazer elementos consisos do seu direito, isto é, prova taxativa do nexo de causalidade entre a eventual conduta da Administração Pública e o dano sofrido, sob pena de se admitir uma nova hipótese de responsabilidade objetiva, fora das hipóteses constitucionais.”



    Requer, ao final, “seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020428-40.2018.5.04.0291, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF“ (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 14, fls. 3-7):



    “TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA



    Em relação à responsabilidade subsidiária, eis os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional: 



    ‘EMENTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta decorre do fato de ter se beneficiado da mão de obra do empregado, quando evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente quanto à fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Aplicação do item V da Súmula 331 do TST. (...) No caso, porém, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar a existência de uma efetiva fiscalização pelo ente público recorrente. Além disso, o recorrente sequer declinou o nome do responsável pela fiscalização do contrato administrativo, obrigação prevista no art. 67 da Lei 8.666/93, o qual dispõe: (…).’.



     Pois bem. 



    No julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a esta prestam serviços de maneira terceirizada. 



    Em um primeiro momento, a Corte Constitucional ratificou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, na linha do que já havia decidido na ADC 16. 



    Em um segundo instante, fixou-se a tese no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Aqui, deixou-se evidente que o inadimplemento da empresa terceirizada não autoriza, por si só, o redirecionamento da responsabilidade à Administração Pública. Com efeito, embora seja possível a responsabilização do ente público, não é o inadimplemento o seu pressuposto único. Aliás, a equilibrada decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a expressão ‘automaticamente’, contida na tese, teve como objetivo possibilitar ao trabalhador a responsabilização do ente público ‘dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (voto do Min. Edson Fachin, redator do acórdão do ED-RE-760931/DF).



    Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. 



    No caso, o Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST. 



    Outrossim, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n° 16, embora tenha considerado constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e tenha vedado a responsabilização automática da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (prestadora de serviços), também reconheceu que continua perfeitamente possível que a Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos, continue a imputar ao ente público tomador de serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por obrigações inadimplidas pelo devedor principal, quando constatada, à luz do quadro fático delineado nos autos, a presença de culpa in eligendo ou de culpa in vigilando. 



    Oportuno acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração em casos nos quais a condenação do ente público não decorra automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da culpa da Administração, efetivamente verificada pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado nos autos. Importa acrescer apenas que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da referida culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. 



    Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 331, V. Incide, pois, a diretriz consubstanciada no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. 



    Ademais, restam preclusas as matérias não renovadas no presente recurso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0020428-40.2018.5.04.0291).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente